Tribunal: TJMT
Processo: 1008980-83.2021.8.11.0006
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008980-83.2021.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS MAGNO - CPF: 726.944.087-53 (EMBARGANTE), NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 044.551.171-05 (ADVOGADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), DA GOSTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 01.921.637/0001-83 (EMBARGANTE), IRENE SODRE MAGNO - CPF: 202.528.891-34 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AGUAS DE SORRISO S.A. - CNPJ: 04.002.227/0001-27 (EMBARGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), CARLOS MAGNO - CPF: 726.944.087-53 (EMBARGADO), NYCOLLAS FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 044.551.171-05 (ADVOGADO), BRUNO CORDOVA FRANCA - CPF: 014.279.301-98 (ADVOGADO), DA GOSTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 01.921.637/0001-83 (EMBARGADO), IRENE SODRE MAGNO - CPF: 202.528.891-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO AO CONTEXTO PANDÊMICO. ARGUMENTO EXPRESSAMENTE CONSIDERADO E AFASTADO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO ÀS DESPESAS. PERÍODO INDENIZÁVEL DELIMITADO EM CONSONÂNCIA COM A NARRATIVA DOS PRÓPRIOS AUTORES. PREQUESTIONAMENTO FICTO. SUFICIÊNCIA DA MERA OPOSIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos
por
em face de acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento aos recursos de apelação interpostos
pelos ora embargados
e negou provimento ao recurso adesivo dos ora embargantes.

II. Questão em discussão

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorre em contradição interna ao fixar agosto de 2020 como termo final do período indenizável, a despeito de reconhecer que a aquisição do veículo substituto somente se concretizou em dezembro de 2020; (
ii
) determinar se o acórdão foi omisso ao não enfrentar, de forma concreta, o contexto excepcional da pandemia de Covid-19 como obstáculo à aquisição imediata do caminhão substituto; (
iii
) estabelecer se o acórdão foi omisso ao não explicitar as razões pelas quais as despesas de dezembro de 2018 a março de 2019 foram excluídas do período indenizável; e (
iv
) definir se é cabível a aplicação da multa por caráter protelatório prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. Razões de decidir

A contradição que autoriza os embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio corpo da decisão, não se configurando quando o embargante, a pretexto de sanar vício formal, pretende substituir o critério jurídico adotado pelo Colegiado por outro que entende mais favorável a seus interesses.

O acórdão embargado adota, de forma clara e coerente, o critério segundo o qual o nexo causal entre o sinistro e as despesas com fretes substitutivos se rompe
no momento em que
os autores passam a dispor dos recursos financeiros necessários para recompor sua capacidade logística, e não no momento da efetiva aquisição do veículo substituto, distinção que é juridicamente relevante e não encerra qualquer proposição inconciliável.

A menção ao financiamento contratado em dezembro de 2020 não integra a
ratio

decidendi

do acórdão como fundamento para a manutenção do nexo causal até aquela data, mas serve, ao contrário, como elemento fático que demonstra a ausência de obstáculo intransponível à aquisição do veículo após o recebimento da indenização securitária em agosto de 2020, reforçando a conclusão adotada.

A omissão que autoriza os embargos de declaração é a ausência de pronunciamento sobre ponto ou questão sobre o qual o julgador deveria ter se manifestado, não se configurando quando o Colegiado enfrenta expressamente o argumento e o afasta com fundamento em elemento fático concreto extraído dos próprios autos.

O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, opera nas situações em que os embargos de declaração são opostos com a finalidade de provocar o pronunciamento do tribunal sobre determinada questão jurídica, sendo consideradas
prequestionadas
as matérias suscitadas nos embargos ainda que o tribunal se recuse a saná-los, tornando desnecessária qualquer manifestação adicional do Colegiado sobre os dispositivos indicados pelos embargantes.

A aplicação da multa por caráter protelatório prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC exige que a intenção protelatória seja manifesta e inequívoca,
o que não se verifica
.

IV. Dispositivo e tese

Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

Não configura contradição interna, para fins de cabimento dos embargos de declaração, a divergência do embargante com o critério jurídico adotado pelo Colegiado para a fixação do termo final do período indenizável, quando a fundamentação e o dispositivo do acórdão são internamente coerentes e a pretensão real é a substituição do critério decisório por outro mais favorável ao embargante.

O nexo causal entre o sinistro e as despesas com fretes substitutivos cessa
no momento em que
o lesado passa a dispor dos recursos financeiros necessários para recompor sua capacidade logística, e não na data da efetiva aquisição do veículo substituto, sendo esse o marco temporal relevante para a delimitação do período indenizável.

Não configura omissão, para fins de cabimento dos embargos de declaração, o enfrentamento expresso de argumento pelo Colegiado com sua superação fundamentada em elemento fático concreto extraído dos próprios autos, ainda que o embargante discorde da valoração probatória realizada.

A ausência de menção expressa a parcelas excluídas do período indenizável não configura omissão quando a delimitação temporal adotada pelo acórdão encontra respaldo na narrativa dos fatos apresentada pelos próprios autores na petição inicial.

A mera oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento é suficiente para viabilizar o prequestionamento ficto das matérias neles veiculadas, nos termos do art. 1.025 do CPC, tornando desnecessária manifestação adicional do Colegiado sobre os dispositivos indicados.

A aplicação da multa por caráter protelatório prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC pressupõe intenção protelatória manifesta e inequívoca, não se configurando quando se trata dos primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão e a argumentação apresentada revela elaboração técnica mínima.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração opostos por CARLOS MAGNO, IRENE SODRÉ MAGNO e IRENE SODRÉ MAGNO - EPP em face do acórdão
que,
à unanimidade, proveu em parte o re
curso de apelação interposto pelas embargadas e desproveu o recurso adesivo interposto pelos ora embargantes
.

Em suas razões, em síntese, objetiva
de sanar alegadas contradição interna quanto ao termo final do período indenizável, omissão quanto ao contexto excepcional da pandemia de Covid-19 e sua influência sobre a impossibilidade de aquisição imediata de veículo substituto, bem como omissão e contradição quanto às despesas dos meses de dezembro de 2018 a março de 2019, com pedido de efeitos infringentes e de prequestionamento expresso.

Contrarrazões pelo não acolhimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (Relator)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos
extrínse
cos e intrínsecos, conheço do recurso interposto.

Para a adequada compreensão dos vícios apontados, transcreve-se integralmente a ementa do acórdão embargado, tal como consta dos autos:

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO EMPREGADOR. LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA. ATUAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DE SINISTRO. BOA-FÉ OBJETIVA. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA JURÍDICA. PREJUÍZO MATERIAL SUPORTADO DIRETAMENTE PELA EMPRESA. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE PARTES E CAUSA DE PEDIR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA MANTIDA. LUCROS CESSANTES. DESPESAS COM FRETE SUBSTITUTIVO. NEXO CAUSAL DEMONSTRADO. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DO VEÍCULO COMO MARCO EXTINTIVO DO DEVER DE INDENIZAR. DEDUÇÃO DE 30% A TÍTULO DE ECONOMIA DE CUSTOS OPERACIONAIS. INAPLICABILIDADE DO ART. 9º DA LEI Nº 7.713/88 À EMPRESA DISTRIBUIDORA. CRITÉRIO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA NOVA SISTEMÁTICA DO ART. 406 DO CC COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.905/2024. IPCA COMO CORREÇÃO MONETÁRIA E TAXA LEGAL COMO JUROS MORATÓRIOS. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À HONRA OBJETIVA. RECURSO ADESIVO DESPROVIDO. RECURSOS PRINCIPAIS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações cíveis interpostas por concessionária de serviços públicos e por seguradora contra sentença que as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 109.849,24 a título de lucros cessantes, em razão de acidente de trânsito causado por preposto da concessionária, que resultou na perda total de caminhão utilizado exclusivamente nas atividades logísticas de empresa distribuidora de alimentos, obrigando-a a contratar fretes de terceiros no período de abril/2019 a janeiro/2021. Recurso adesivo dos autores pleiteando indenização por danos morais no valor de R$ 100.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a seguradora que conduziu o processo administrativo de sinistro e formulou proposta de acordo detém legitimidade passiva para a demanda; (
ii
) estabelecer se a pessoa jurídica que suportou diretamente as despesas com fretes substitutivos detém legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento; (
iii
) verificar se há litispendência com demanda anterior proposta exclusivamente pelo proprietário do veículo; (
iv
) determinar se as despesas com frete substitutivo configuram prejuízo indenizável e qual o período temporal da condenação; (v) definir o percentual de dedução de custos operacionais aplicável à empresa distribuidora que utilizava caminhão próprio como atividade-meio; e (vi) estabelecer o critério de atualização monetária aplicável à condenação à luz da nova redação do art. 406 do CC dada pela Lei nº 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A seguradora que conduz integralmente o processo administrativo de sinistro, reconhece a obrigação e
formula
proposta de acordo no âmbito extrajudicial não pode alegar ilegitimidade passiva em juízo, pois tal comportamento contraditório viola o princípio da boa-fé objetiva consagrado no art. 422 do CC, sendo irrelevante que a apólice tenha sido formalmente contratada por empresa do mesmo grupo econômico. Preliminar rejeitada.

4. A pessoa jurídica que figura como tomadora e pagadora dos serviços de transporte terceirizado, conforme demonstrado por notas fiscais, conhecimentos de transporte eletrônico e comprovantes bancários, detém legitimidade ativa para pleitear o ressarcimento das despesas suportadas, independentemente de ser a proprietária formal do veículo sinistrado. Preliminar rejeitada.

5. A litispendência exige identidade simultânea de partes, causa de pedir e pedido, nos termos do art. 337, §§ 1º a 3º, do CPC, requisito não preenchido quando a demanda anterior foi proposta exclusivamente pelo proprietário do veículo e versava sobre despesas de pátio, ao passo que a presente demanda inclui a pessoa jurídica como autora e trata de lucros cessantes decorrentes da contratação de fretes substitutivos. Contudo, litispendência configurada ante a rediscussão de danos morais entre um dos autores (Carlos Magno) e Águas de Sorriso. Preliminar acolhida, nessa porção.

6. A responsabilidade objetiva do empregador pelos atos de seus prepostos no exercício do trabalho decorre diretamente do art. 932, III, do CC, sendo desnecessária a demonstração de culpa
in
eligendo
ou
in vigilando
, bastando a comprovação do vínculo de preposição, do dano e do nexo causal.

7. As despesas com frete substitutivo decorrentes da perda total de veículo utilizado na atividade logística da empresa configuram prejuízo indenizável, pois representam custo extraordinário que a empresa foi compelida a suportar para substituir a capacidade operacional do veículo destruído pelo ato ilícito, valor que, sem o sinistro, teria se incorporado ao patrimônio da empresa como redução de custos.

8. O período indenizável limita-se à data do pagamento da indenização pela perda total do veículo, pois a partir desse momento os autores dispunham de recursos para adquirir veículo substituto, cessando o nexo causal entre o sinistro e as despesas com fretes subsequentes.

9. O percentual de dedução de 60% previsto no art. 9º da Lei nº 7.713/88 não se aplica à empresa distribuidora de alimentos que utilizava caminhão como atividade-meio, pois a norma destina-se ao transportador autônomo que aufere receita de frete como atividade econômica principal; contudo, a economia de custos operacionais do caminhão próprio que a empresa deixou de suportar durante o período de indisponibilidade do veículo justifica a dedução de 30% sobre os valores nominais do período indenizável, em atenção ao princípio da reparação integral e à vedação ao enriquecimento sem causa.

10. A Lei nº 14.905/2024 alterou a sistemática de atualização das obrigações civis, conferindo nova redação ao art. 406 do CC e estabelecendo que a correção monetária e os juros moratórios incidem de forma separada e autônoma: a correção monetária pelo índice a ser definido pelo Conselho Monetário Nacional, adotando-se transitoriamente o IPCA, desde cada desembolso; e os juros moratórios pela taxa legal correspondente à SELIC deduzida do índice de correção monetária, a contar da citação.

11. O dano moral da pessoa jurídica não se presume, exigindo prova de abalo à imagem ou à reputação da empresa perante o mercado, e a frustração com o processo administrativo de regulação do sinistro configura dissabor inerente às relações negociais, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos principais parcialmente providos. Recurso adesivo desprovido.

Tese de julgamento: "1. A seguradora que conduz o processo administrativo de sinistro, realiza tratativas,
formula
proposta e substitui integra o grupo econômico da PORTO SEGURO, se legitima no âmbito material, com reflexo no processual. 2. Legitimidade passiva de pessoa jurídica que integra o grupo econômico e realiza tratativas administrativas acerca do sinistro. 3. Litispendência configurada em parte em relação à repetição do pedido de danos morais, inclusive já objeto de decisão nos primeiros autos, no decorrer da demanda. 4. Mérito. As despesas com frete substitutivo decorrentes da perda total de veículo utilizado na atividade logística da empresa configuram prejuízo indenizável, limitado temporalmente ao momento em que os autores passaram a dispor de recursos para recompor sua capacidade logística. 5. O percentual de dedução de 60% previsto no art. 9º da Lei nº 7.713/88 não se aplica à empresa distribuidora que utilizava caminhão como atividade-meio, sendo cabível a dedução proporcional de 30% a título de economia de custos operacionais do veículo próprio que a empresa deixou de suportar durante o período de indisponibilidade. 6. A Lei nº 14.905/2024 estabeleceu nova sistemática de atualização das obrigações civis, com incidência separada de correção monetária pelo IPCA e de juros moratórios pela taxa legal correspondente à SELIC deduzida do índice de correção monetária."

Os embargantes articulam três ordens de vícios, que serão examinados individualmente, na sequência lógica em que foram apresentados, observando-se a hierarquia que a natureza de cada alegação impõe ao raciocínio decisório.

Da alegada contradição interna quanto ao termo final do período indenizável

O primeiro e mais extensamente desenvolvido vício apontado pelos embargantes consiste na suposta contradição interna entre as premissas fixadas pelo acórdão e o dispositivo que limitou o período indenizável a agosto de 2020. Sustentam que, se o próprio julgado reconheceu que a aquisição do veículo substituto somente se concretizou mediante financiamento em dezembro de 2020, seria logicamente contraditório encerrar o período indenizável no mês de agosto daquele ano, quando do recebimento da indenização securitária.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, I, do CPC, é a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio corpo da decisão, isto é, quando a fundamentação afirma uma coisa e o dispositivo determina outra, ou quando dois fundamentos adotados pelo julgado são logicamente incompatíveis entre si. Não é isso, porém, o que se verifica no acórdão embargado.

O acórdão adotou, de forma clara e coerente, o critério jurídico segundo o qual o nexo causal entre o sinistro e as despesas com fretes substitutivos se rompe
no momento em que
os autores passam a dispor dos recursos financeiros necessários para recompor sua capacidade logística, e não
no momento em que
efetivamente adquirem o veículo substituto. Essa distinção é juridicamente relevante e não configura contradição: o acórdão não afirmou que o nexo causal persiste até a efetiva aquisição do bem, mas sim que ele cessa quando os meios para tanto se tornam disponíveis. O voto do relator é explícito nesse ponto ao consignar que
"a partir desse marco temporal, os autores dispunham de recursos para providenciar a aquisição de veículo substituto, cessando a justificativa para a continuidade dos fretes às expensas das apelantes."

A menção ao financiamento contratado em dezembro de 2020 não foi feita pelo acórdão como fundamento para a manutenção do nexo causal até aquela data, mas, ao contrário, como elemento que demonstra a ausência de obstáculo intransponível à aquisição do veículo após o recebimento da indenização. O acórdão registrou que "
o próprio primeiro autor reconheceu na petição inicial ter contraído financiamento para aquisição do veículo substituto em dezembro/2020, o que demonstra que a compra se concretizou aproximadamente quatro meses após o recebimento da indenização"
, utilizando esse dado precisamente para afastar a tese de que a pandemia teria tornado impossível a aquisição do bem. Trata-se, portanto, de argumento que reforça a conclusão adotada, e não de premissa que a contradiz.

O que os embargantes, em verdade, pretendem é substituir o critério jurídico adotado pelo acórdão
,
disponibilidade dos recursos financeiros como marco extintivo do nexo causal
,
pelo critério que entendem mais favorável a seus interesses
, qual seja,
efetiva aquisição do veículo como marco extintivo. Essa pretensão não configura correção de contradição interna; configura, inequivocamente, rediscussão do mérito, finalidade para a qual os embargos de declaração são manifestamente inadequados. O inconformismo com o critério jurídico eleito pelo Colegiado não se transmuta em vício de contradição pelo simples fato de ser veiculado em sede de embargos declaratórios.

Da alegada omissão quanto ao contexto pandêmico

O segundo vício apontado pelos embargantes consiste na suposta omissão qualificada do acórdão em relação ao contexto excepcional da pandemia de Covid-19 e seus reflexos sobre a impossibilidade de aquisição imediata de caminhão substituto no segundo semestre de 2020. Sustentam que a simples afirmação de que os autores dispunham de recursos para adquirir o veículo não constitui fundamentação suficiente à luz do art. 489, § 1º, IV, do CPC, e que o julgado deveria ter enfrentado, de forma concreta, os dados setoriais que demonstrariam a inviabilidade da aquisição imediata.

Também aqui a alegação não prospera. O exame do acórdão embargado revela que a questão pandêmica não foi ignorada pelo Colegiado
,
foi expressamente considerada e afastada. O voto do relator registrou, com precisão, que
"embora os autores aleguem que o período de pandemia dificultou a aquisição imediata de novo caminhão, o próprio primeiro autor reconheceu na petição inicial ter contraído financiamento para aquisição do veículo substituto em dezembro/2020, o que demonstra que a compra se concretizou aproximadamente quatro meses após o recebimento da indenização."
Esse trecho evidencia que o argumento pandêmico foi recebido, ponderado e superado pelo Colegiado com base em elemento fático extraído dos próprios autos
,
a admissão, pelos autores, de que a aquisição do veículo ocorreu em prazo razoável após o recebimento da indenização.

A omissão que autoriza os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, e do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma, é aquela em que o julgador deixa de se pronunciar sobre ponto ou questão sobre o qual deveria ter se manifestado, ou deixa de enfrentar argumento capaz de, em tese, infirmar a conclusão adotada. Não é o caso dos autos. O acórdão enfrentou o argumento pandêmico e o afastou com fundamento em elemento fático concreto. O fato de os embargantes discordarem da forma como o argumento foi superado — pretendendo que o julgado devesse ter examinado dados estatísticos da ANFAVEA e estudos acadêmicos sobre o setor automotivo — não configura omissão, mas sim inconformismo com a valoração probatória realizada pelo Colegiado. A omissão que enseja embargos de declaração é a ausência de pronunciamento, não a insuficiência, na perspectiva do embargante, da fundamentação adotada.

-
Da alegada omissão quanto às despesas de dezembro de 2018 a março de 2019

O terceiro vício apontado pelos embargantes consiste na suposta omissão do acórdão em relação às despesas dos meses de dezembro de 2018 a março de 2019. Sustentam que o julgado tomou como referência o valor global de R$ 109.849,24, mas limitou o período indenizável a abril de 2019 em diante, sem esclarecer expressamente por que os lançamentos anteriores foram desconsiderados.

O exame do acórdão embargado, contudo, revela que a questão não foi omitida, mas sim implicitamente resolvida pela própria delimitação do período indenizável. O voto do relator, ao fixar o período indenizável, consignou expressamente que
"os autores comprovaram documentalmente o pagamento de fretes a empresas terceirizadas para manutenção das atividades de distribuição de alimentos da IRENE SODRÉ MAGNO - EPP, no período de abril/2019 a janeiro/2021, totalizando R$ 109.849,24 em valores nominais."
Essa afirmação, lida em conjunto com o dispositivo que fixou o período indenizável a partir de abril de 2019, indica que o Colegiado adotou como marco inicial o mês de abril de 2019, em consonância com o próprio período que os autores indicaram como início das despesas com fretes substitutivos na petição inicial
,
fato que o próprio acórdão registrou ao descrever a demanda.

É relevante observar que o relatório do acórdão, ao descrever os fatos narrados pelos autores, registrou que "
a empresa passou a contratar serviços de transporte terceirizado para manutenção de suas atividades comerciais, no período de abril/2019 a janeiro/2021, desembolsando R$ 109.849,24 em valores nominais."
Essa descrição, que reproduz a narrativa da própria petição inicial, indica que o período de abril de 2019 a janeiro de 2021 foi o que os próprios autores apresentaram como o intervalo das despesas com fretes substitutivos. A planilha que registra lançamentos desde dezembro de 2018, foi considerada pelo acórdão como o documento que embasou o valor total de R$ 109.849,24, mas a delimitação do período indenizável a partir de abril de 2019 decorreu da análise do conjunto probatório, que identificou esse mês como o início efetivo das despesas com fretes de terceiros devidamente comprovadas.

Nesse contexto, a ausência de menção expressa às parcelas de dezembro de 2018 a março de 2019 não configura omissão no sentido técnico-processual do art. 1.022, II, do CPC. O acórdão fixou o período indenizável de forma clara e fundamentada, e a não inclusão dessas parcelas decorre da própria delimitação temporal adotada, que encontra respaldo na narrativa dos fatos apresentada pelos próprios autores.

Do prequestionamento

Os embargantes requerem, ainda, que o acórdão se manifeste expressamente sobre os dispositivos legais e constitucionais indicados nas razões dos embargos, para fins de prequestionamento. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

O prequestionamento, como pressuposto de admissibilidade dos recursos excepcionais, exige que a matéria jurídica tenha sido efetivamente debatida e decidida no acórdão recorrido.

O acórdão embargado enfrentou, de forma ampla e fundamentada, todas as questões jurídicas relevantes para o deslinde da causa, aplicando os dispositivos legais pertinentes —
arts
. 402, 422, 884, 932, III, e 944 do Código Civil, art. 406 do mesmo diploma com a redação dada pela Lei nº 14.905/2024, e
arts
. 18, 86, 98, § 3º, e 337 do CPC, entre outros.

O prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025 do CPC, opera precisamente nas situações em que os embargos de declaração são opostos com a finalidade de provocar o pronunciamento do tribunal sobre determinada questão jurídica, sendo consideradas
prequestionadas
as matérias suscitadas nos embargos, ainda que o tribunal se recuse a saná-los.

Assim, a mera oposição dos presentes embargos já é suficiente para viabilizar o prequestionamento ficto das matérias neles veiculadas, tornando desnecessária qualquer manifestação adicional do Colegiado sobre os dispositivos indicados.

Do caráter protelatório e da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC

A embargada PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS requereu a condenação dos embargantes ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, ao fundamento de que os embargos ostentam caráter manifestamente protelatório.

O exame da questão impõe cautela.

Embora os embargos de declaração, no caso
,
não apresentem os vícios que os embargantes apontam e se revelem, em sua essência, como tentativa de rediscussão do mérito já decidido, a aplicação da multa por caráter protelatório exige que a intenção protelatória seja manifesta e inequívoca, o que pressupõe, em regra, a reiteração de embargos já rejeitados ou a oposição de recurso em circunstâncias que evidenciem, de forma cristalina, o propósito exclusivo de retardar o trânsito em julgado.

No presente caso, trata-se dos primeiros embargos de declaração opostos contra o acórdão, e os embargantes apresentaram argumentação que, embora não configure os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, revela algum grau de elaboração técnica que afasta a caracterização da manifesta protelatória.

Por essa razão, deix
o
de aplicar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC neste momento, sem prejuízo de sua incidência em caso de reiteração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração.

Deixo de aplicar a multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, por não restar configurado, neste momento, o caráter manifestamente protelatório do recurso, sem prejuízo de sua incidência em caso de reiteração.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Juiz de Direito Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026